Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para corrigir erro material na sentença, alterando para 19 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão. Mantida a condenação por quatro crimes de roubo consumado e dois de roubo tentado, todos majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, nos termos do art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação nos autos no 0001166-07.2019.8.07.0010 pode ser utilizada para caracterizar a multirreincidência, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) readequar a pena em razão do afastamento da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extingue todos os efeitos da condenação, impedindo sua utilização para fins de reincidência.
4. O afastamento da multirreincidência implica a necessidade de redimensionamento da pena, considerando remanescente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CP, art. 14, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.487.974/GO, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/10/2019, DJe 24/10/2019.